Tribunal: TJMT
Processo: 1009460-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009460-16.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEF. PÚBLICO
PACIENTE: JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (Código 331958), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de furto majorado [repouso noturno] e qualificado [concurso de pessoas] - art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do CP - (ID 39287985).
O impetrante sustenta que: 1) a prisão em flagrante não poderia ser convertida em preventiva, de ofício, a ensejar ilegalidade; 2) deveria ser observado o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, pois em caso de condenação o paciente cumprirá pena em regime diverso do fechado; 3) a decretação da prisão cautelar afigura-se “excepcionalíssima”, consoante Recomendação 62 do c. CNJ.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 40813986), com documento (ID 40813988/ ID 40813990).
Relatos.
Em 29.4.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...]Conforme narrado no auto de prisão em flagrante, ao que parece, os custodiados, em união de esforços, simplesmente decidiram furtar o veículo, que a vítima chegou a achar que eles estavam “brincando”, pois, o carro estava estacionado em frente à residência da vítima com a direção quebrada e sem bateria. Importante dizer que um dos custodiados declarou que foi convidado pelo outro para cometer o crime.
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre os custodiados. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso José Fernandes da Silva Neto, afinal ele possui diversos outros registros criminais, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa. [...].
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal a existência de outros registros criminais aponta que se o custodiado for colocado em liberdade poderá cometer outros crimes, assim cai por terra a tese apresentada pela DPE de que o crime foi cometido sem violência ou qualquer ameaça, ademais a resolução citada não vincula o juízo, e no caso concreto, conceder a liberdade seria desconsiderar completamente os antecedentes do custodiado.
O artigo 310 do CPP prevê que: Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (...) II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;
Ressalto ainda que a jurisprudência do E. STJ (Jurisprudência em Teses – Edição N° 120 – Enunciado 10) afirma que: Não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
Ou seja, no presente caso, este magistrado não se encontra a decretar a prisão preventiva, caso em que se faria necessária a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 311 do CPP. Nestes autos se tem a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme determina o artigo 310 do CPP.[...].
Diante do exposto, objetivando evitar a reiteração criminosa e a garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I; todos do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de José Fernandes da Silva Neto. [...].” (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 40813990)
Pois bem.
O juiz de Direito, mesmo sem provocação da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.
Sobre o tema [conversão do flagrante em preventiva pelo magistrado sem requerimento do ministério público], o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, proferida no HC no 565218, não verificou ilegalidade em julgamento prolatado pelo e. TJAC, no qual firmou entendimento de que o “pacote anticrime” - Lei no 13.964/2019 - “não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar” (STJ, HC no 565218 - 11.3.2020).
Na mesma linha, os seguintes julgados: TJMG, HC no 1.0000.20.019970-1/000 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 12.3.2020; TJDF, HC no 0703640-03.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Cruz Macedo - 5.3.2020; TJRS, HC no 70083547372 - Relator: Des.a Viviane de Faria Miranda - 13.2.2020).
Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.
Por sua vez, a prisão preventiva do paciente está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente que registra condenações definitivas por estupro de vulnerável [fato ocorrido em 30.3.2011 – SEEU 0012289-48.2015.8.11.0004], por tráfico de drogas [fato ocorrido em 8.5.2012 –Sistema Primus – Código 163445/Barra do Garças] e por ameaça no ambiente doméstico [fato ocorrido em 6.12.2019 e sentença transitada em julgado no dia 28.2.2020 - Sistema Primus, Código 324142/Comarca de Barra do Garças]; responde ação penal por embriaguez ao volante [fato ocorrido 16.4.2016 – Sistema Primus – Código 228037/Barra do Garças] e por ameaça no ambiente doméstico [fato ocorrido em 22.11.2019- Sistema Primus- Códigos 322222/Barra do Garças].
O risco de reiteração criminosa, extraído de condenações definitivas e ações penais em curso, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar (STJ, RHC no 116.838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Em sua vez, a pena abstrata prevista para o crime – 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão majorada em 1/3 (um terço) –, os maus antecedentes e a reincidência autorizam a fixação de regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’) e obstam a aplicação do princípio da homogeneidade, ao menos em análise perfunctória.
Nessa linha, anote-se julgado do c. STJ:
“A prisão do réu não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, mormente porque, possuindo outra condenação, dificilmente terá direito ao regime mais brando quando da unificação da pena. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.” (RHC no 110.621/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.9.2019)
No tocante à excepcionalidade da custódia no período da pandemia de COVID-19, o paciente tem 28 (vinte e oito) anos de idade e a impetração não está instruída com documentação apta a demonstrar que ele se enquadre no grupo de risco.
A Recomendação 62/2020 do c. CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória a todos os indivíduos encarcerados. Ao contrário, as condições de saúde e a necessidade de segregação devem ser analisadas a partir de cada caso concreto, observando-se principalmente “a periculosidade social do agente” (TJMT, HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 30.3.2020).
Enfim, as medidas cautelares alternativas são se revelam adequadas/suficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, notadamente ao se sopesar que o paciente foi preso em flagrante por este furto 2 (dois) meses após ser condenado a cumprir pena em regime semiaberto e obter liberdade processual, nos autos de ação penal por ameaça (Sistema Primus – Código 324142/Comarca Barra do Garças).
Segue-se orientação do c. STF:
“Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. 6. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.” (HC no 127979 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO